Tribunal: TJDFT
Processo: 0716090-71.2017.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716090-71.2017.8.07.0003 RECORRENTE: MARLENE FRANCISCA ALVES CHAGAS RECORRIDO: COOPERATIVA DE TRANSPORTES DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. AFASTAMENTO DE GESTORES DA COOTARDE. INDÍCIOS DA PRÁTICA DE CRIMES. ALEGAÇÃO DE SENTENÇA PREMATURA. INDICAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO, À AMPLA DEFESA E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta pela presidente afastada da Cootarde contra sentença proferida no cumprimento provisório de sentença deflagrado pela referida Cooperativa em desfavor da apelante. 1.1. Breve histórico: O Juízo a quo, ao sentenciar os autos do processo n° 0703561-20, constatou que a então presidente da Cootarde e seu Conselho Diretor geriam a cooperativa de forma temerária e fraudulenta, razão pela qual decretou a intervenção judicial, pelo prazo de 180 dias, nomeando administradora judicial, que deveria prestar contas da pessoa jurídica, indicar seu ativo e passivo total, bem como eventuais irregularidades da gestão afastada. Ao final desse prazo, foi extinto, com resolução de mérito, o presente cumprimento provisório de sentença, tendo o magistrado declarado o encerramento da intervenção judicial. 1.2. A apelante pede a cassação da sentença, por entender que ela foi proferida de maneira prematura, já que não teve oportunidade de contrapor o relatório final da interventora judicial, a qual não teria apontado irregularidades, nem indicado o ativo e passivo da Cooperativa. 2. Ao contrário do que sustenta a recorrente, não há que se falar em ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal. A sentença não foi proferida de modo prematuro, porquanto a administradora judicial nomeada prestou contas e apontou irregularidades, conforme se depreende da leitura do relatório final elaborado pela interventora. O contraditório, no caso dos autos, é diferido. A apuração realizada pelo juízo já foi toda concluída. Os dados foram encaminhados ao Ministério Público, que poderá, ou não, utilizá-los para fundamentar ações penais, ocasião em que as partes envolvidas poderão produzir as provas que entendem pertinentes para se contrapor ao relatório final elaborado pela Administradora Judicial. 3. Recurso improvido. A recorrente alega, em síntese, violação aos artigos 1o, inciso IV, 5o, inciso LV, 170, todos da Constituição Federal,1.019 do Código Civil, 9o, e 10, ambos do Código de Processo Civil, bem como à Lei 5.764/71, sustentando cerceamento de defesa. Ressalta a necessidade da garantia do seu direito de defesa, em atendimento aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Assim, defende o direito de contrapor o relatório da interventora. Fundamenta, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenha, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o, inciso IV, 5o, inciso LV, e 170, todos da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). Melhor sorte não colhe o apelo no que se refere à mencionada contrariedade aos artigos 1.019 do Código Civil, 9o, e 10, ambos do Código de Processo Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo com fulcro na Lei 5.764/71, pois o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n.284/STF)” (AgInt no AREsp 1121703/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 13/12/2019). Por fim, verifico que, apesar de a recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). Veja-se, ainda, o AgRg no REsp 1868829/SE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 29/5/2020. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028